Tribunal: STM
Processo: 7000239-52.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 311, § 1º, DO CÓDIGO PENAL (ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO). ART. 259 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (DANO SIMPLES). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INCONFORMISMO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. JUSTA CAUSA. RECURSO PROVIDO. REFORMA DO DECISUM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO POR MAIORIA. I. A Denúncia deve ser recebida, porquanto preenche os requisitos previstos no art. 77 do CPPM, havendo justa causa para a persecutio criminis in judicio, tendo em vista que existem indícios mínimos de autoria e ostenta prova de fato que, em tese, configura o crime (art. 30 do CPPM). II. A instrução criminal será o meio hábil ao exame das provas para que, ao final, o Órgão Julgador forme sua convicção a respeito dos crimes imputados aos denunciados, em todas as suas peculiaridades, após a observância do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa. III. Impõe-se a reforma do Decisum recorrido e consequente recebimento da Denúncia, para que, no mérito, o Órgão Julgador exerça a plenitude de valoração do fato à luz dos tipos penais descritos na Denúncia e do bem jurídico tutelado pelas respectivas normas. IV. Recurso provido. Decisão por maioria

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000239-52.2024.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LEONARDO FABIANO ATIR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: YURI CRISTIAN FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: ROBERT DA SILVA CAMPELO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: VICTOR DE PAIVA COELHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM, DE 20/2/2024, PROFERIDA NOS AUTOS
DO IPM Nº 7000076-83.2023.7.04.0004 E, POR CONSEGUINTE, RECEBER A
DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO 3º SARGENTO DO EXÉRCITO
ROBERT DA SILVA CAMPELO, DO CABO LEONARDO FABIANO ATIR E DOS
EX-CABOS DO EXÉRCITO VICTOR DE PAIVA COELHO E YURI CRISTIAN
FERNANDES DE OLIVEIRA, PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO
ART. 311, § 1º (ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO), C/C
O ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL COMUM, E PELA PRÁTICA DO CRIME
PREVISTO NO ART. 259 (DANO SIMPLES), PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ART.
53, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, DETERMINANDO A BAIXA DOS
AUTOS AO JUÍZO "A QUO", PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO
FEITO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER
INALTERADA A DECISÃO RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000239-52.2024.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LEONARDO FABIANO ATIR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: YURI CRISTIAN FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: ROBERT DA SILVA CAMPELO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: VICTOR DE PAIVA COELHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 311, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
(ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO). ART.
259 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (DANO SIMPLES). REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. INCONFORMISMO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. JUSTA
CAUSA.
RECURSO
PROVIDO.
REFORMA
DO
DECISUM.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A Denúncia deve ser recebida, porquanto preenche os requisitos previstos no
art. 77 do CPPM, havendo justa causa para a persecutio criminis in judicio,
tendo em vista que existem indícios mínimos de autoria e ostenta prova de fato
que, em tese, configura o crime (art. 30 do CPPM).
II. A instrução criminal será o meio hábil ao exame das provas para que, ao
final, o Órgão Julgador forme sua convicção a respeito dos crimes imputados
aos denunciados, em todas as suas peculiaridades, após a observância do devido
processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa.
III. Impõe-se a reforma do Decisum recorrido e consequente recebimento da
Denúncia, para que, no mérito, o Órgão Julgador exerça a plenitude de
valoração do fato à luz dos tipos penais descritos na Denúncia e do bem jurídico
tutelado pelas respectivas normas.
IV. Recurso provido. Decisão por maioria
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7000239-52.2024.7.00.0000
40001363121 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar, para desconstituir a decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 4ª CJM, de 20/2/2024, proferida nos autos do IPM nº 7000076-
83.2023.7.04.0004, e, por conseguinte, receber a Denúncia oferecida em desfavor do 3º
Sargento do Exército ROBERT DA SILVA CAMPELO, do Cabo LEONARDO FABIANO
ATIR e dos ex-Cabos do Exército VICTOR DE PAIVA COELHO e YURI CRISTIAN
FERNANDES DE OLIVEIRA, pela prática dos crimes descritos no art. 311, § 1º
(adulteração de sinal identificador de veículo), c/c o art. 29, ambos do Código Penal comum,
e pela prática do crime previsto no art. 259 (dano simples), parágrafo único, c/c o art. 53,
ambos do código penal militar, determinando a baixa dos autos ao juízo a quo, para o regular
prosseguimento do feito.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 06 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM,
de 20/2/2024, proferida nos autos do IPM nº 7000076-83.2023.7.04.0004, que rejeitou a
Denúncia oferecida em desfavor do 3º Sargento do Exército ROBERT DA SILVA
CAMPELO, do Cabo LEONARDO FABIANO ATIR e dos ex-Cabos do Exército VICTOR
DE PAIVA COELHO e YURI CRISTIAN FERNANDES DE OLIVEIRA, pela prática dos
crimes descritos nos arts. 311, § 1º (Adulteração de sinal identificador de veículo), c/c o art.
29, ambos do Código Penal Comum, e pela prática do crime previsto no art. 259 (Dano
simples), parágrafo único, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar.
1. FATOS
1.1 Denúncia
O Ministério Público Militar ofereceu a Denúncia em desfavor dos Recorridos,
pelos fatos a seguir descritos, in verbis:
1. Noticiam os autos que os ora denunciados, na condição de militares do Exército Brasileiro
servindo no 4º Depósito de Suprimento, nesta cidade de Juiz de Fora, foram escalados para
missão de transporte de alimentos diversos (secos e molhados) para abastecimento de
diversas Unidades Militares no Estado de Minas Gerais.
2. Consta que, para a aludida missão, foram utilizadas duas viaturas do tipo baú, sendo a de
placa OLU 6887 para o transporte de gêneros secos e a de placa GMF 6758 (frigorífico) para
o transporte de alimentos resfriados.
3. Para o primeiro veículo, de placa OLU 6887, foram escalados o denunciado 3º Sargento
ROBERT, como Chefe de Viatura, e o segundo denunciado, Cabo ATIR como motorista.
7000239-52.2024.7.00.0000
40001363121 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Para o segundo veículo, de placa GMF 6785, foram escalados o terceiro denunciado, o
então cabo VICTOR COELHO, como Chefe de Viatura, e o quarto denunciado, o então Cabo
CRISTIAN, como motorista.
5. Tal escala constou do Boletim Interno nº 59, publicado em 27 de março de 2023, com
exceção da função de Chefe de Viatura do primeiro denunciado, 3º Sargento ROBERT, que
assumiu a missão na véspera, em substituição a outro militar.
6. Ambas as viaturas, e seus respectivos integrantes, deixaram as instalações do 4º DSup no
dia 21 de março de 2023, seguindo o trajeto previsto para a compra e distribuição de
suprimentos, que incluía as cidades de Sete Lagoas e Belo Horizonte, esta última o destino da
missão (Ev. 1, Item 3, fl. 29).
7. Ocorre que, num determinado momento da missão, no dia 22 de março de 2023, antes da
chegada à cidade de Belo Horizonte, o segundo denunciado, Cabo ATIR, com o consentimento
dos demais, e com o objetivo de evitar possíveis multas de trânsito, adulterou as placas das
viaturas com fita adesiva.
8. Assim, a placa da viatura baú GMF 6758, passou a ser OMF 6758, enquanto a
identificação da viatura baú OLU 6887 passou a ser OOU 6887 (Laudo Pericial nº 003/2023
da 4ª Companhia de Polícia do Exército – Ev. 1, Item 8, fls. 50; Diex nº 541 – Of Dia/12º
BILMth – Ev. 1, Item 9, fls. 48/49).
9. A adulteração das placas foi descoberta no dia seguinte, 22 de março de 2023, quando
ambos os veículos militares encontravam-se estacionados no interior do 12º Batalhão de
Infantaria Leve Montanha na cidade de Belo Horizonte.
10. O uso de fita adesivo nas placas somente foi percebido porque a viatura baú GMF 6758
sofreu avarias no trajeto e, assim, houve a necessidade de enviar fotografias do veículo para
que o setor financeiro do 4º DSup autorizasse o reparo emergencial.
11. Aliás, as fotografias que revelaram a adulteração foram tiradas e remetidas ao 4º DSup
pelo próprio denunciado Cabo ATIR.
12. Ademais, vistoria técnica na referida viatura constatou que as avarias, que alcançaram o
valor de R$ 13.760,00 (treze mil setecentos e sessenta reais), tiveram como causa
deslocamento por local estreito, incompatível com sua largura (Parecer nº 01/2023 da
Companhia de Comando da 4ª RM – Ev. 1, Item 7, fls. 7/12).
13. Uma vez constatada a adulteração, instaurou-se Sindicância (NUP 64451.007275/2023-
43), sendo que, ao final, concluiu-se pela responsabilidade de todos os quatro envolvidos na
adulteração das placas, enquanto aos cabos VICTOR COELHO, como Chefe de Viatura, e
então Cb CRISTIAN, como motorista, imputou-se o dano causado ao erário com as avarias da
viatura frigorífico (Relatório da Sindicância – Ev. 1, Item 9, fls. 11/30).
14. Em sua oitiva, o 2º denunciado, Cabo ATIR, confessou ter manipulado ambas as placas
com fita adesiva, enquanto o 3º denunciado, ex-Cb CRISTIAN, afirmou que sabia da
adulteração e com ela consentiu desde o início (Ev. 1, Item 10, fls. 2 e 7/8).
15. O primeiro denunciado, 3º Sargento ROBERT, por sua vez, disse que percebeu a
adulteração da placa da viatura frigorífico no trajeto entre as cidades de Sete Lagoas e Belo
Horizonte, e que ante a argumentação do segundo denunciado acerca de possíveis multas de
trânsito, concordou com a alteração na identificação dos veículos (Ev. 1, Item 10, fl. 1).
16. Finalmente, o 4º denunciado, ex-Cb VICTOR COELHO, admitiu que percebeu a
adulteração das placas no início das atividades do dia 22 de março ainda no interior do 12º
BIL Mth e com ela consentiu (Ev. 1, Item 10, fls. 19/20).
7000239-52.2024.7.00.0000
40001363121 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17. Quanto ao acidente de trânsito que ocasionou as avarias na viatura frigorífico, nenhum
dos ora denunciados admitiu sua responsabilidade.
18. Sendo assim, infere-se que os ora denunciados, 3º Sargento ROBERT DA SILVA
CAMPELO, Cabo LEONARDO FABIANO ATIR e os ex-militares VICTOR DE PAIVA
COELHO e YURI CRISTIAN FERNANDES DE OLIVEIRA, agindo de forma livre e
consciente, em comunhão de desígnios, incorreram na prática do crime descrito no art. 311,
§1º, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro (adulteração de sinal identificador de
veículo, em concurso de agentes, com causa especial de aumento de pena), combinado ainda
com o art. 9º, II, “e” do Código Penal Militar (crime militar por extensão), pois adulteraram
placa de identificação de veículo automotor (viatura militar) sem autorização do órgão
competente enquanto exerciam função pública.
19. Ademais, os ora denunciados VICTOR DE PAIVA COELHO e YURI CRISTIAN
FERNANDES DE OLIVEIRA incorreram ainda no crime previsto no art. 259, parágrafo
único, c/c art. 53, ambos do Código Penal Militar (dano qualificado em concurso de agentes),
pois deterioram a viatura frigorífico de placa GMF 6758 ao transitar em local incompatível
com a largura do baú, tornando-a indisponível para uso até o conserto das avarias. (IPM nº
7000076-83.2023.7.04.0004, evento 30, DENÚNCIA2).
1.2 Rejeição da Denúncia
O Juiz Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 4ª CJM, Dr. CELSO
VIEIRA DE SOUZA, em Decisão proferida em 20 de fevereiro de 2024, rejeitou a Denúncia,
com fundamento no art. 78, alínea a, do Código de Processo Penal Militar, c/c art. 395, inciso
III, do Código de Processo Penal comum, por analogia, fundamentando, in verbis:
Em resumo, os seguintes aspectos fundamentam a ausência de tipicidade material do caso e
adequação de aplicação do regulamento disciplinar no caso:
Com relação à imputação do art. 311 do CP:
i. ausência de intenção de cometimento de crime no caso da utilização de fita adesiva
nas placas dos veículos;
ii. adulteração temporária e relativamente grotesca da placa dos veículos;
iii. intenção e sentimento de cumprimento da missão dos investigados;
iv. proibição do tráfego de viaturas pesadas na região da missão na época dos fatos,
depois autorizada pelo órgão competente de trânsito;
v. desproporcionalidade de eventual pena no campo criminal, sendo mais adequada a
aplicação de punição disciplinar (fragmentariedade).
Com relação à imputação do art. 259 do CPM:
i. ausência de elementos indicativos de dolo de causar dano na conduta dos
investigados;
ii. ausência de crime de dano simples à título culposo no tipo;
iii. possibilidade e melhor adequação de enquadramento no campo civil-administrativo,
para ressarcimento dos danos materiais. (IPM nº 7000076-83.2023.7.04.0004, evento
32, DEC1).
7000239-52.2024.7.00.0000
40001363121 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.3 Recurso em Sentido Estrito
A intimação eletrônica foi expedida no dia 21 de fevereiro de 2024. O
Ministério Público Militar deu-se por intimado da referida Decisão em 27 de fevereiro de
2024. Inconformado, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito no dia 1º de março de
2024 (IPM nº 7000076-83.2023.7.04.0004, eventos 33 a 35).
Nas Razões do Recurso (IPM nº 7000076-83.2023.7.04.0004, evento 53),
ressalta, in verbis:
22. Ora, evidentemente tais fatos constituem crimes militares perpetrados pelos ora
denunciados. A gravidade é de clareza solar. Não se pode considerar tais fatos como mera
transgressão disciplinar, eis que os denunciados se utilizaram de uma conduta delituosa para
ocultar outra (ainda que administrativa). Ou seja, para evitar serem flagrados conduzindo
seus veículos de forma irregular, se utilizaram de uma adulteração para impedir a
identificação dos respectivos veículos de transporte de gêneros alimentícios, durante
cumprimento de missão atinente à cadeia de suprimento do Exército.
[...]
24. Dito isso, sem mais delongas, restou claro que o fato foi praticado por militar contra
militar da ativa, o qual ofende diretamente às graduadas e também à hierarquia e disciplina
militares, vindo a merecer a tutela do Código Penal Militar e o devido julgamento na Justiça
Castrense.
25. Portanto, os fatos constituem crimes de natureza militar, de competência da Justiça
Castrense.
Ao final, pede, in verbis:
26. Pelo exposto, o Órgão Ministerial requer e aguarda dessa Egrégia Corte Castrense o
conhecimento e provimento do presente RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, de forma a
desconstituir a referida decisão monocrática de primeira instância e, em consequência,
determinar a baixa dos presentes autos, para o recebimento da denúncia ofertada e o
prosseguimento do feito, por ser de inteira JUSTIÇA.
Por sua vez, a Defensoria Pública da União, em Contrarrazões, pugna para que seja negado
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet e, por conseguinte, seja
mantida a Decisão que rejeitou a Denúncia, aduzindo, in verbis:
Ora, nesta esteira, percebe-se que as condutas praticadas pelos recorridos encaixam-se
perfeitamente em transgressões disciplinares, não havendo que se falar em prática de crimes.
Repita-se, conforme prevê o princípio da intervenção mínima, a lei penal só deverá intervir
quando for absolutamente necessária para a sobrevivência da comunidade, como ultima ratio,
o que, a propósito, não é o caso dos autos e, de preferência, só deverá fazê-lo na medida em
que for capaz de ter eficácia. (IPM nº 7000076-83.2023.7.04.0004, evento 61, CONTRAZ2).
1.4 Juízo de Retratação
Em Juízo de Retratação, o Magistrado manteve os fundamentos da Decisão
recorrida, na forma do art. 520 do CPPM, e determinou a remessa dos autos ao STM (IPM nº
7000076-83.2023.7.04.0004, evento 63, DEC1).
7000239-52.2024.7.00.0000
40001363121 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr.
ALEXANDRE CONCESI, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou pelo
conhecimento e, no mérito, pelo provimento do Recurso (RSE nº 7000239-
52.2024.7.00.0000, evento 6, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo, porquanto interposto no prazo previsto no art.
518 do CPPM; cabível, ex vi do disposto no art. 516, alínea d, do mesmo códex e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, impõe-se o
seu provimento.
Assiste razão ao Ministério Público Militar, pois a Denúncia preenche todos os
requisitos descritos no art. 77 do CPPM, havendo justa causa para a deflagração da ação
penal.
1. Da justa causa para a persecutio criminis in judicio
Consoante o disposto no art. 78 do CPPM, a Denúncia não será recebida se não
contiver os requisitos descritos no art. 77 do CPPM; se o fato não constituir crime de
competência da Justiça Militar; caso ocorra a extinção da punibilidade ou da manifesta
incompetência do Juízo ou da ilegitimidade do Órgão acusador.
Com efeito, a Denúncia, para ser recebida, além de atender aos requisitos
previstos no art. 77 do CPPM, deve ostentar provas da materialidade do fato que, em tese,
configure o crime de competência da Justiça castrense e de indícios de autoria (art. 30 do
CPPM).
Nesse diapasão, cumpre enfatizar que a rejeição de Denúncia, sob o fundamento
de que os fatos merecem ser resolvidos no âmbito disciplinar, não deve prosperar.
Ressalte-se que o fato atinente à colocação de fita isolante nas placas das
viaturas, independentemente dos motivos, é, por si só, grave, a ponto de justificar, in casu, a
persecução penal, motivo pelo qual há justa causa para o recebimento da Denúncia.
À luz das lições doutrinárias, "justa causa é o suporte probatório mínimo
(probable cause) que deve lastrear toda e qualquer acusação penal" (LIMA, Renato
Brasileiro de. Manual de processo penal, Editora Jus Podivm, Salvador/BA. 2015. p. 206).
No mesmo sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
A justa causa para a ação penal consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar
a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de
informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a
7000239-52.2024.7.00.0000
40001363121 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. (Inq. 3994/DF, Rel. p/ Acórdão
Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, 18/12/2017).
Em julgamento da primeira turma do Pretório Excelso, o Ministro Alexandre de
Moraes, assim, definiu a justa causa, in verbis:
A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento
da ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se
pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta
fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou
seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE
(existência de fundados indícios de autoria). (Embargos de Declaração no HC nº 149069/SP,
20/2/2018).
Quanto à imputação do crime de dano simples, o fundamento utilizado pelo
Juízo a quo para justificar a rejeição da Denúncia, também se trata de antecipação do mérito
da quaestio sem que tenha ocorrido a regular instrução processual para se concluir, ao final, a
existência de dolo ou não da conduta dos investigados.
Registre-se, ainda, que o entendimento, em tese, de se afastar a
responsabilidade penal, para que as condutas sejam apreciadas tão somente no âmbito
disciplinar, traz verdadeira ineficácia jurídica, tendo em vista que nem todos os Acusados são
militares da ativa.
Nesse diapasão, citam-se os trechos do percuciente parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça Militar, in verbis:
Data venia, a conclusão do MM juízo “a quo” no sentido de que a solução mais condizente ao
presente caso seria enquadrar a conduta de adulteração das placas dos veículos como
infração disciplinar, além de ultrapassar os limites do juízo de prelibação, não se mostra
consentânea com o entendimento jurisprudencial acerca da matéria. Acresça-se a isso, ainda,
que dois dos denunciados não integram mais as fileiras do Exército Brasileiro, o que
inviabilizaria a aplicação de uma possível sanção disciplinar.
No mesmo norte, quanto ao delito de dano, restou demonstrado no caderno investigatório que
os denunciados VICTOR COELHO e YURI DE OLIVEIRA causaram danos à viatura
frigorífico de placa GMF 6758, ao conduzirem-na em local incompatível com a largura do
veículo. Data venia, ao avaliar que não haveria dolo em tal conduta e que, por essa razão,
não estaria caracterizado o delito previsto no art. 259, do CPM, novamente o nobre julgador
da instância “a quo” ingressou em exame de mérito, o que, repita-se à exaustão, não se
mostra cabível na fase de recebimento da denúncia.
Com efeito, se o magistrado, ao examinar o libelo acusatório, adentra, desde logo, em
questões de mérito, impede a formação do devido processo penal militar, que é o meio
constitucional e legal para a apuração dos fatos, à luz dos princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório, o que, data maxima venia, ocorreu no presente caso. (RSE nº
7000239-52.2024.7.00.0000, evento 6, PARECER1).
Vê-se, pois, que os fatos relatados na Denúncia dão conta da consumação de
crime em tese, porquanto há prova da materialidade e indícios suficientes da sua autoria, cuja
competência é indubitável da Justiça Militar da União e, ademais, inexiste quaisquer causas
de extinção da punibilidade.
Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal, in verbis:
7000239-52.2024.7.00.0000
40001363121 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MILITAR REINTEGRADO POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA A ADMINSTRAÇÃO MILITAR. INDÍCIOS
DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I. A avaliação realizada por
ocasião do recebimento da Denúncia restringe-se a um juízo sumário de cognição, devendo se
ater, tão somente, à verificação da existência de suporte probatório mínimo acerca da
presença de indícios suficientes da autoria e da materialidade do delito, de tal sorte que a
Peça Inaugural da ação penal atenda aos requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal
Militar e não incida em nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Códex processual. II. Há
de ser prestigiado, em caso de dúvida, o princípio in dubio pro societate, ou seja, deve
prevalecer a decisão pela instauração da ação penal, com o escopo de possibilitar o devido
esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual penal. III. Não se deve admitir o
tolhimento prematuro da instrução criminal, com aparente julgamento antecipado pelo
Juízo singular, que adentrou no mérito da questão posta à sua apreciação, antes de
oportunizar o desenvolvimento do devido processo legal e a produção de provas, aptos a
ensejar um julgamento final pelo órgão competente, após respeitadas as etapas processuais
estabelecidas na Lei Adjetiva Castrense. IV. Tem-se, no vertente caso, inequívoca a existência
de justa causa para o recebimento da Denúncia, oferecida em desfavor do ora Recorrido,
proporcionando a prova colhida, em sede inquisitorial, o necessário suporte fático para a
deflagração da Ação Penal Militar. V. Recurso ministerial conhecido por unanimidade e
provido por maioria. (Recurso em Sentido Estrito nº 7000963-90.2023.7.00.0000, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, 14/3/2024) (Grifo nosso).
2. Conclusão
Desse modo, a instrução criminal será o meio hábil ao exame das provas, para
que, ao final, o Órgão Julgador forme sua convicção a respeito dos crimes imputados aos
denunciados, em todas as suas peculiaridades, após a observância do devido processo legal,
bem como do contraditório e da ampla defesa.
Por fim, é forçoso concluir que se impõe a reforma do Decisum recorrido e
consequente recebimento da Denúncia, para que, no mérito, o Órgão Julgador exerça a
plenitude de valoração do fato à luz dos tipos penais descritos na Denúncia e do bem jurídico
tutelado pelas respectivas normas, consoante a jurisprudência reinante nesta egrégia Corte
Castrense.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para desconstituir a Decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, de 20/2/2024, proferida nos autos do IPM
nº 7000076-83.2023.7.04.0004, e, por conseguinte, receber a Denúncia oferecida em desfavor
do 3º Sargento do Exército ROBERT DA SILVA CAMPELO, do Cabo LEONARDO
FABIANO ATIR e dos ex-Cabos do Exército VICTOR DE PAIVA COELHO e YURI
CRISTIAN FERNANDES DE OLIVEIRA, pela prática dos crimes descritos nos arts. 311, §
1º (Adulteração de sinal identificador de veículo), c/c o art. 29, ambos do Código Penal
Comum, e pela prática do crime previsto no art. 259 (Dano simples), parágrafo único, c/c o
art. 53, ambos do Código Penal Militar, determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo, para
o regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000239-52.2024.7.00.0000
40001363121 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001363121v2 e do código CRC c60ac87f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 25/7/2024, às 23:47:0
7000239-52.2024.7.00.0000
40001363121 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000239-52.2024.7.00.0000/MG
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LEONARDO FABIANO ATIR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: YURI CRISTIAN FERNANDES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: ROBERT DA SILVA CAMPELO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: VICTOR DE PAIVA COELHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei
negando provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar para manter
inalterada a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM,
de 20/2/2024, proferida nos autos do IPM nº 7000076-83.2023.7.04.0004, que rejeitou a
Denúncia oferecida em desfavor do 3º Sargento do Exército ROBERT DA SILVA
CAMPELO, do Cabo LEONARDO FABIANO ATIR e dos ex-Cabos do Exército VICTOR
DE PAIVA COELHO e YURI CRISTIAN FERNANDES DE OLIVEIRA, pela prática dos
crimes descritos nos arts. 311, § 1º (Adulteração de sinal identificador de veículo), c/c o art.
29, ambos do Código Penal Comum, e pela prática do crime previsto no art. 259 (Dano
simples), parágrafo único, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar.
3. Consta na Exordial Acusatória que os denunciados adulteraram a placa das
viaturas que seguiam para missão de entrega de gêneros alimentícios na cidade de Belo
Horizonte/MG, com o intuito de que a adulteração impedisse eventuais multas de trânsito, em
virtude de proibição de tráfego de veículos pesados na região.
4. Além disso, uma das viaturas foi danificada durante o trajeto, por passar em
local estreito, ocasionando um prejuízo no valor de R$ 13.760,00 (treze mil setecentos e
sessenta reais) à Administração Militar.
5. No entanto, o Juízo a quo rejeitou a Denúncia, por entender que a conduta
prevista no art. 311, § 1º, do Código Penal comum praticada pelos recorridos pode ser
enquadrada como infração disciplinar, uma vez que os elementos colhidos indicam que os
investigados utilizaram a fita isolante para adulterar as placas com a finalidade de evitar
autuações administrativas, em razão da proibição de tráfego de veículos pesados na região de
Belo Horizonte.
7000239-52.2024.7.00.0000
40001362351 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Quanto ao suposto crime de dano simples previsto no art. 259, parágrafo
único, do CPM, o Juiz Federal da JMU entendeu não haver substrato jurídico para o
recebimento da denúncia, considerando que a conduta foi praticada de maneira culposa e que
a legislação penal castrense somente prevê modalidade dolosa para o crime de dano simples,
não havendo nos autos nenhum indicativo de que os recorridos tenham agido dolosamente ao
causar o dano na viatura. Ressaltou ainda que a conduta poderia ser resolvida no campo
administrativo-disciplinar.
7. Por fim, resumiu os fundamentos que o levaram à decisão de rejeição da
denúncia, senão vejamos:
“Com relação à imputação do art. 311 do CP:
i. ausência de intenção de cometimento de crime no caso da utilização de fita
adesiva nas placas dos veículos;
ii. adulteração temporária e relativamente grotesca da placa dos veículos;
iii. intenção e sentimento de cumprimento da missão dos investigados;
iv. proibição do tráfego de viaturas pesadas na região da missão na época dos
fatos, depois autorizada pelo órgão competente de trânsito;
v. desproporcionalidade de eventual pena no campo criminal, sendo mais
adequada a aplicação de punição disciplinar (fragmentariedade).
Com relação à imputação do art. 259 do CPM:
i. ausência de elementos indicativos de dolo de causar dano na conduta dos
investigados;
ii. ausência de crime de dano simples à título culposo no tipo;
iii. possibilidade e melhor adequação de enquadramento no campo civil
administrativo, para ressarcimento dos danos materiais.” (Evento 32 do
Processo nº 7000076-83.2023.7.04.0004).
8. Inconformado com a Decisão do Juízo, o Parquet Castrense interpôs o
presente recurso, com o intuito de reformar a decisão recorrida, para que a Denúncia seja
recebida em desfavor do 3º Sargento do Exército ROBERT DA SILVA CAMPELO, do Cabo
LEONARDO FABIANO ATIR e dos ex-Cabos do Exército VICTOR DE PAIVA COELHO e
YURI CRISTIAN FERNANDES DE OLIVEIRA, com o regular andamento do feito.
9. Em suas razões recursais argumenta, em síntese, que os fatos constituem
crimes militares, não sendo possível considerá-los como mera transgressão disciplinar, uma
vez que os denunciados teriam supostamente se utilizado de uma conduta delituosa para
ocultar uma conduta administrativa e, ainda, causado deterioração na viatura frigorífico do
Exército Brasileiro ao transitar em local incompatível com a largura do baú.
7000239-52.2024.7.00.0000
40001362351 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. Durante a assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu voto para
dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar,
para desconstituir a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, de
20/2/2024, proferida nos autos do IPM nº 7000076-83.2023.7.04.0004 e, por conseguinte,
receber a Denúncia oferecida em desfavor do 3º Sargento do Exército ROBERT DA SILVA
CAMPELO, do Cabo LEONARDO FABIANO ATIR e dos ex-Cabos do Exército VICTOR
DE PAIVA COELHO e YURI CRISTIAN FERNANDES DE OLIVEIRA, pela prática dos
crimes descritos nos arts. 311, § 1º (Adulteração de sinal identificador de veículo), c/c o art.
29, ambos do Código Penal Comum, e pela prática do crime previsto no art. 259 (Dano
simples), parágrafo único, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, determinando a baixa
dos autos ao Juízo a quo, para o regular prosseguimento do feito.
11. Todavia, pedi vênias ao Relator e abri a divergência por entender que a
Denúncia não está revestida de justa causa para a propositura da Ação Penal Militar, razão
pela qual a Decisão proferida pelo Juízo a quo deveria ser mantida.
12. A norma penal incriminadora descrita no art. 311 do Código Penal comum
consiste em:
"Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa
de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico,
híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de
seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente".
13. O mencionado dispositivo possui mais de um núcleo, prevendo dois
comportamentos distintos passíveis de serem praticados pelo agente, que consistem em
adulterar ou remarcar o sinal identificador do veículo, tendo como sujeito passivo o Estado.
14. Depreende-se que a intenção do legislador foi no sentido de resguardar a fé
pública, especialmente no que diz respeito à propriedade e ao licenciamento de veículos
automotores.
15. Quanto ao elemento subjetivo do crime, tem-se o dolo genérico, direto,
caracterizado pela vontade livre e consciente de o agente praticar a conduta descrita, ou seja,
deve haver a intencionalidade e a consciência dos elementos constantes do tipo penal.
16. Nesse sentido, o Juízo a quo, ao proferir a r. decisão, mencionou que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que o uso de fita isolante em placa
de veículo automotor é considerada como atípica, por não haver condições da prática do
delito em razão do meio empregado, senão vejamos:
“No Superior Tribunal de Justiça há precedentes pela não tipificação penal
dessa conduta, como no Resp. 503.960/SP, a qual assentou que a conduta de
apor fita isolante na placa de veículo automotor é atípica, isto é, não há
condições da prática do delito em questão pelo meio empregado. O relator no
Tribunal Superior, Desembargador convocado Celso Limongi assim ressaltou:
"No caso concreto, observa-se que a colocação de fita adesiva ou isolante para
alterar letra ou número da placa de identificação do veículo é perceptível a
olho nu. O meio empregado para a adulteração não se presta à ocultação de
7000239-52.2024.7.00.0000
40001362351 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

veículo objeto de crime contra o patrimônio. Qualquer pessoa, por mais
incauta que seja, tem condições de identificar a falsidade que, de tão grosseira,
a ninguém pode iludir. Em suma, a fraude é risível, grotesca. Logo, a fé pública
não é sequer atingida".
[...]
No presente caso, temos que todos os elementos colhidos indicam que os
investigados utilizaram desse artifício para evitar as autuações administrativas
(multas), em razão da proibição do tráfego de viaturas pesadas na região de
Belo Horizonte-MG. É verdade que a conduta dos investigados é totalmente
reprovável, principalmente por parte de militares. Todavia, é preciso examinar
o caso para verificar se as condutas merecem uma imputação criminal ou se
podem ser enquadradas como uma infração disciplinar. No presente caso,
conjugando todos os elementos, entendo que as condutas, nesse ponto da
utilização da fita adesiva para modificação das placas, podem ser enquadradas
no regulamento disciplinar da Força.
Podemos observar dos autos que foram os próprios investigados que
encaminharam as fotos das viaturas e todos confessaram de plano as condutas,
reprováveis como dito, mas esses elementos também reforçam que não havia
intenção de maior gravidade nas condutas, além da questão de contornar a
proibição do tráfego de viaturas pesadas naquela região.
Podemos observar que a própria Organização Militar recebeu autorização
posterior para o tráfego das viaturas militares na região, conforme relatório do
Oficial Encarregado das investigações e item 5 da Solução do Inquérito
(evento1):
[...]
É verdade que essa providência deveria ter sido tomada antes do acontecido, e
que o correto teria sido os investigados comunicarem a situação da proibição
para seus superiores e somente após autorização trafegarem de maneira
regular na região.
Também na Solução do Inquérito, o próprio comando da Organização Militar
indicou que os fatos podem ser enquadrados como infração disciplinar e o que
levou os investigados terem tais condutas seria principalmente o sentimento de
cumprimento para a missão recebida:
[...]
Ou seja, todos esse contexto indica que o caso pode ser enquadrado como
infração disciplinar em razão das circunstâncias fáticas e pessoais.” (Evento
32 do Processo nº 7000076-83.2023.7.04.0004).
17. Vale mencionar que embora a adulteração de placa com fita isolante possa
se mostrar capaz de ludibriar a autoridade competente no caso de multas oriundas de radares
de velocidade, por exemplo, ressalta-se que, em uma “blitz”, provavelmente a autoridade de
7000239-52.2024.7.00.0000
40001362351 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trânsito/policial perceberia a olho nu a adulteração, não sendo possível o alcance da
finalidade desejada pelo agente.
18. Os autos demonstram que o caso tratou-se apenas de uma “manobra” para
evitar a aplicação de multas ao veículo, que estaria fora das normas atinentes ao limite de
peso para trafegar naquela região.
19. No mesmo sentido da Jurisprudência do STJ é a doutrina de Miguel Reale
Júnior ao comentar que:
“Tendo em vista a gravidade da sanção cominada, a ratio legis e também a
Exposição de Motivos da norma que introduziu essa figura típica no
ordenamento penal, é possível concluir que o objetivo da incriminação é
impedir falsidades sumamente significativas, sendo os destinatários naturais
do preceito primário as pessoas que atuem em ‘desmanches’ de veículos, que
façam parte do comércio de peças avulsas de automóveis. Assim, deve ser
excluída da incidência da norma a conduta de quem se limita a apor fita
adesiva nas placas dos automóveis com a finalidade de burlar a fiscalização
de trânsito, como ocorre, por exemplo, quanto à proibição de circulação de
veículos com placas com determinada numeração em determinado dia das
semana (rodízio de veículos)” (GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. In:
JÚNIOR, Miguel Reale (Coord.). Código Penal Comentado - 2. ed. - São
Paulo: SaraivaJur, 2023. p. 994) (grifos nossos).
20. E essa foi justamente a intenção dos recorridos, evitar a aplicação de multa à
viatura pertencente ao Exército Brasileiro. Além disso, deve-se mencionar o caráter
temporário da adulteração, diferentemente do que ocorre nos desmanches de veículos
oriundos de crime.
21. Quanto à conduta de Dano simples descrita no art. 259 do CPM, consistente
em “Destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa alheia”, tem-se que a conduta
somente pode ser praticada a título de dolo, não havendo, portanto, previsão de modalidade
culposa para o dispositivo penal.
22. No presente caso, os autos não são capazes de evidenciar que a conduta foi
praticada dolosamente pelos denunciados. O que se vê, na realidade, é a suposta presença dos
elementos atinentes ao crime culposo, considerando que, por negligência, imprudência ou
imperícia, foi causado dano à viatura frigorífica.
23. Sendo assim, pelo fato de a conduta não admitir a modalidade culposa, não
há falar em crime, sobretudo porque tais fatos poderiam certamente serem resolvidos no
âmbito administrativo.
24. Nesse aspecto, destacou o Juízo:
“Com relação à imputação do crime de dano simples, os elementos também
não indicam substrato jurídico para receber a denúncia no ponto.
[...]
7000239-52.2024.7.00.0000
40001362351 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Primeiro, temos que o delito previsto no art. 259 do Código Penal Militar
somente se consuma à título doloso. E no caso dos autos, não há nenhum
elemento indicativo de dolo dos investigados de cometer dano na viatura. No
máximo poderia ser imputado negligência, imprudência ou imperícia, mas
nesse caso as condutas teriam reflexo apenas no campo civil e administrativo.
E nesse ponto, a sindicância administrativa foi devidamente instaurada e
imputou os prejuízos aos investigados.
Ou seja, nessa conduta dos danos, é ainda mais nítido que o caso pode e deve
ser resolvido no campo administrativo-disciplinar, com prejuízos e custos
imputados aos investigados, caso comprovada culpa. No campo criminal não
há elementos que indiquem intenção de causar danos nas viaturas, eis que os
militares estavam cumprindo missão da Organização Militar, com sentimento
de cumprimento da missão, conforme apontou a Chefia dos militares na
Solução da inquisa.
Ou seja, no presente caso, possível a incidência do caráter fragmentário do
Direito Penal. Essa diretriz preceitua que o Direito Penal é a última etapa de
proteção do bem jurídico, ou seja, um crime apenas pode ser imputado se os
demais ramos do Direito não foram suficientes para a proteção do bem
jurídico. E no presente caso demonstrado está que a aplicação direito
disciplinar é mais apropriada e proporcional, em razão das circunstâncias
fáticas e da intenção dos investigados.
[...]” (Evento 32 do Processo nº 7000076-83.2023.7.04.0004).
25. Dessa maneira, ante a ausência de indícios de que as condutas tenham sido
praticadas dolosamente, sobretudo diante do contexto dos autos, a decisão que rejeitou a
denúncia oferecida pelo Órgão Ministerial deveria ser mantida, por não haver justa causa para
a propositura da Ação Penal Militar.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a decisão
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362351v3 e do código CRC 5dd3a3cf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 19/6/2024, às 14:30:3
7000239-52.2024.7.00.0000
40001362351 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR